Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os tópicos suscitados pelo embargante, com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 1.2. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante para a almejada finalidade de prequestionamento.

2. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

3. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

4. Não pode ser vislumbrado, no julgamento do Recurso Especial no 1.312.736, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema no 955), ademais, a ocorrência de fato superveniente que possa excepcionar a regra prevista no art. 125, § 1o, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.